Tribunal: STF
Processo: Rcl 64566
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.

 1.	Em face da decisão monocrática proferida em 12/01/2024 (e-doc. 83), pela qual revoguei a medida liminar anteriormente concedida e neguei seguimento à reclamação, o autor interpôs agravo regimental (e-doc. 88).

 2.	Na sequência, em 30/01/2024, o autor retornou aos autos para, em sede de tutela provisória de urgência, requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, especialmente no ponto em que a decisão agravada “restabelece a validade da controversa eleição da Mesa Diretora” (e-doc. 92).

 3.	Entende presente a verossimilhança do direito invocado no recurso, ressaltando que “apenas poder-se-ia levantar uma suposta inconstitucionalidade da Emenda à Lei Orgânica n. 60/2023 do Município de Belford Roxo por meio de um julgamento colegiado”.

 4.	Quanto ao perigo da demora, afirma que os beneficiários da decisão agravada estariam se valendo do trecho específico da decisão “para perpetrarem novos abusos”, tais como impedir o ingresso de parlamentares no Plenário daquela Casa Legislativa e pautar/aprovar “uma série de alterações na arrecadação do Município de Belford Roxo sem nem mesmo observar prazo regimental para tanto”.

É o relatório.

Decido.

 5.	O recurso de agravo regimental, em regra, não possui efeito suspensivo (art. 317, § 4º, do RISTF). Eventual concessão do pleiteado efeito, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, exige firme demonstração de dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso; e (ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida.

 6.	Nenhum dos requisitos se mostra presente in casu.

 7.	Com relação ao primeiro – probabilidade de provimento do recurso –, tenho que os fundamentos adotados na decisão agravada são suficientes para concluir por sua inexistência. Diversamente do que dá a entender a parte recorrente, não houve violação da presunção de constitucionalidade de que gozam as leis regularmente editadas pelo poder competente. A decisão agravada é cristalina no sentido de que é a própria existência da Emenda nº 60/2023 que se encontra sob disputa no mandado de segurança de origem, haja vista as graves incongruências fáticas que permeiam o suposto processo legislativo ocorrido. E o desate de questões fáticas, consoante firme jurisprudência desta Corte, não se compatibiliza com a natureza da reclamação constitucional.

 8.	Quanto ao segundo requisito, também não vislumbro procedência no argumentos da parte autora.

 9.	É oportuno registrar que a decisão agravada não tratou da regularidade (ou não) do procedimento adotado na eleição realizada em 15/12/2023, o que, aliás, nem poderia fazer, visto que não é objeto desta reclamação. O que foi assentado é que, a partir da decisão de negativa de seguimento, foram restabelecidos todos os efeitos da decisão judicial reclamada, especialmente na parte em que se determinou a convocação de “eleição para a composição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Belford Roxo, nos termos do artigo 15, parágrafo único, do Regimento Interno da citada Casa Legislativa” (e-doc. 13, p. 5).

 10.	Em outras palavras, se, em decorrência do cumprimento da referida ordem judicial – proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belford Roxo/RJ e restabelecida por este Supremo Tribunal Federal –, foram ou estão sendo praticados atos eivados de algum vício constitucional ou legal, tais atos poderão ser objeto de questionamento por eventuais interessados, a tempo e modo, o que, contudo, não é objeto da presente reclamação.

 11.	Logo, não há que se falar na existência de periculum in mora decorrente da decisão agravada, a qual somente tratou de restabelecer, como efeito natural e lógico da negativa de seguimento, os efeitos da decisão reclamada. Repito: qualquer ilegalidade que porventura tenha ocorrido ou esteja ocorrendo no âmbito da Câmara de Vereadores de Belford Roxo, a partir do cumprimento da decisão reclamada, pode/deve ser combatida nas vias próprias, sendo certo, porém, que não guardará qualquer relação de causa e efeito com a decisão objeto do agravo regimental.

 12.	Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto.

Comunique-se ao juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Belford Roxo/RJ.

Publique-se.

Intimem-se os agravados para responderem ao recurso no prazo legal (art. 1.021, § 2º, do CPC).

Brasília, 15 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator